Tribunal: TJSP
Processo: 1010252-41.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Financiamento de veículo. 1. Seguro de proteção financeira. Inocorrência no quadro resumo do contrato de qualquer evidência de que o consumidor tivesse sequer a oportunidade de "não contratar" o seguro, quanto mais de escolher algum outro que não aquele imposto pelo agente financeiro. Venda casada caracterizada. Abusividade reconhecida. Repetição de tais valores de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Financiamento de veículo. 1. Seguro de proteção financeira. Inocorrência no quadro resumo do contrato de qualquer evidência de que o consumidor tivesse sequer a oportunidade de "não contratar" o seguro, quanto mais de escolher algum outro que não aquele imposto pelo agente financeiro. Venda casada caracterizada. Abusividade reconhecida. Repetição de tais valores de forma simples. Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259-SP. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. 2. Tarifa de avaliação. Ausência de comprovação da prestação do serviço de modo a justificar a sua cobrança. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010252-41.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado RODRIGO FRANCISCO VASCONCELOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1010252-41.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.026
Voto no 46.026
Embargos de Declaração Cível n.o 1010252-41.2020.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Rodrigo Francisco Vasconcelos
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina Bertholazzi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Financiamento de veículo. 1. Seguro de
proteção financeira. Inocorrência no quadro resumo do contrato de qualquer
evidência de que o consumidor tivesse sequer a oportunidade de “não contratar” o
seguro, quanto mais de escolher algum outro que não aquele imposto pelo agente
financeiro. Venda casada caracterizada. Abusividade reconhecida. Repetição de
tais valores de forma simples. Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259-SP.
Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. 2. Tarifa de
avaliação. Ausência de comprovação da prestação do serviço de modo a justificar a
sua cobrança. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 154/159
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do embargado em
ação revisional de contrato bancário, afastando-se a cobrança das tarifas de avaliação do
bem e do seguro prestamista.
Diz o embargante que o julgado padece de contradições ante a
comprovação da efetiva realização do serviço de avaliação do bem, conforme o
documento de fls. 148. Quanto ao seguro de proteção financeira, afirma não ter havido
abusividade na contratação, inexistindo venda casada. Por fim, diz a que a condenação
ao pagamento dos honorários de sucumbência o onera de forma indevida.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1010252-41.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.026
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Quanto a prova da realização do laudo de avaliação, com o devido
respeito, esta não se dá de forma cômoda e automática tal como vislumbra o Banco
recorrente.
Por óbvio que o Recurso Especial Repetivivo 1.578.553-SP, ao se referir
à abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de veículo se referiu exatamente ao
caso dos autos, no qual essa prova não vem demonstrada em nenhum momento, uma
vez que o documento de fls. 148 é imprestável para a sua comprovação.
Sendo assim, e mais porque não existe ainda no direito pátrio a chamada
“prova por presunção”, cumpria ao agente financeiro trazer uma simples cópia desse
laudo de avaliação para justificar a cobrança pelo serviço que, além de bom para o
consumidor, é excelente para que o financiador não empregue recursos numa garantia
que efetivamente não valha o dinheiro emprestado.
Do mesmo modo, tocante ao seguro de proteção financeira, difícil não
lhe imputar a pecha de venda casada e abusiva expressamente coibida pelo julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259-SP.
Basta simples leitura do quadro resumo para perceber que a única opção
dada ao consumidor fora a de financiar ou não o seguro, não havendo se falar em não
contratação de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1010252-41.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.026
Ademais, como bem ressaltado no V. Acórdão guerreado, não houve
discriminação de qualquer alternativa no quadro resumo do contrato que não fosse o
fornecedor de seguros “Itauseguros S/A”, que notoriamente compõe o mesmo grupo
econômico da instituição financeira requerida, corroborando na ideia de ausência de
liberdade de escolha do mutuário em contratar seguradora que melhor conviesse a seus
interesses.
Enfim, se com a apresentação das presentes razões de recurso, ou, ainda
que sem elas, tudo permanece tal e qual quanto ao julgado, com o devido respeito, fica
fácil ver que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, fazendo incidir a
multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão e condeno o
banco embargante a pagar ao embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator